Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737762-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AGUIAR REIS AGRAVADO: ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCO AURELIO AGUIAR REIS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0740964-87.2021.8.07.0001, em que contende com ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS. Por meio da decisão de ID 31009427, foi deferido o pedido de liminar para determinar a inclusão, via RENAJUD, da restrição de transferência no veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920. Conforme petições de ID 31034500 e 31062837, o agravante requer “desde já o seu cumprimento em razão da urgência da demanda, uma vez que ainda não foi realizada a constrição”. Com efeito, nada a prover quanto ao pedido formulado pelo agravante, uma vez que já foi enviado ofício para o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a fim de informar o inteiro teor da decisão de ID 31009427. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator